Tribunal: STF
Processo: AO 2639
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria do Socorro Falcão Caldeira em face do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “Titular efetiva do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO”.



    A autora relata que “foi nomeada, em 30/06/1978, escrevente e substituta do Tabelionato de Protesto e Reg istro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO, passando à titularidade após a vacância da delegação, por meio do Despacho nº 479 , de 28/07/1997, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins”, mas que, “todavia, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela nulidade desta investidura, porque não houve prévio concurso público,afirmando, outrossim, que também não ocorre u a prescrição no caso retornando a Autora a condição de Interina de referida serventia”.



    Assenta que “essa decisão administrativa (do CNJ ) foi desafiada v ia Mandado de Segurança, perante o Supremo Tribunal Federal, sendo-lhe deferida ordem liminar mantendo -a com o titular do cartório e excluindo - o da lista de vacância, contudo, no mérito, a ordem foi negada ao fundamento de que não ocorre a prescrição no caso de violação da constituição”, sendo que “com o transito em julgado do MS ocorrido em data de 28/05/2021, automaticamente , a Autora voltou a responder como Interina do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína-TO, o qual foi incluído novamente na lista geral de vacância para provimento”



    Ressalta que “o objetivo da presente ação não é questionar a de cisão do C NJ, tampouco o acórdão proferido pelo eg. STF, pois está assentado, de forma definitiva, que a sua investidura na titularidade do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Document os de Araguaína -TO é nula, por ausência de concurso público, bem como não ter o perada a prescrição para que se promova a anulação do ato administrativo de investidura” e que “o que realmente se pretende com a propositura da presente demanda é obter a convalidação do ato (Despacho nº 479 da Presidência do TJ -TO) com o forma de proteger a confiança, respaldar a segurança jurídica, aplicando -se a teoria da aparência, de sorte que o pedido está sendo deduzido sob outro fundamento, alheio aquele abrangido ou discutido nas decisões do CNJ ou eg. STF“.



    Relata que “segundo constatado pelo Conselho Nacional de Justiça, houve irregularidade do provimento da serventia, efetuado sem realização de concurso público, cujo vício implicou na declaração de vacância da serventia e a submissão dos recebidos da Autora ao teto constitucional”.



    Aduz que, entretanto, “considerando as particularidades do caso concreto, a nomeação da Autora a titular de de legação pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, há mais de 21 anos, não pode ser simplesmente revogada pelo Poder Público, ainda mais quando pactuada de boa-fé” e que “incide no presente caso o princípio da confiança legítima, o qual deve ser observado inclusive ante a ilegalidade (ausência de aprovação e m concurso público de prova e títulos)”.



    Assenta que “a casuística entelada está devidamente amoldada ao conceito do princípio da confiança legítima, restando ao Poder Público a obrigatoriedade de respeitar as expectativas que razoavelmente gerou no passado. Em re forço, forte no princípio da boa - fé, ao Poder Público e aos Particulares pressupõem comportamento leal e fie l uns com os outros no exercício de suas competências, direitos e deveres, de sorte que o Poder Judiciário do Estado do Tocantins foi que m deu causa a irregularidade constitucional que macula a nomeação da Autora a de legação cartorária”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0043120-95.2021.8.27.2729.



    O Juízo de origem determinou a intimação da União para manifestar sobre interesse na causa. 



    Intimada, a União apresentou manifestação de interesse e, desde logo, apresentou contestação nos autos, na qual assentou, preliminarmente, que “conforme narrado pelo próprio autor, houve impetração de Mandado de Segurança no STF, contra a Resolução 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu nula sua investidura na serventia, por afronta à CF/88”, logo “a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível”.



    No mérito, sustenta que “o autor nunca prestou concurso público, não tem direito a ser considerado titular do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO. Desse modo, está correto o ato do Conselho Nacional de Justiça, que considerou vago o Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO, haja vista que a referida serventia nunca foi oficializada, o autor nunca foi servidor público, nem, tampouco, remunerado pelos cofres públicos”.



    Após a apresentação da contestação pela União, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob o fundamento de que “a União manifestou interesse jurídico no presente feito e juntou informações do CNJ no qual este pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em virtude da questão posta em lide ter relação à ato do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça”.



    É o Relatório. Decido. 



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste em “declarar a Autora titular efetiva do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína - TO, com o forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”.



    Assim, o que pretende a autora, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sob o fundamento de ser nula a nomeação para a titularidade de delegação de serviço de registro sem prévia aprovação em concurso público.



    Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus – propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta CORTE e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias.



    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 0043120-95.2021.8.27.2729 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.



    Logo, reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias e em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já se manifestou nos autos, considero válida a contestação já apresentada perante o Juízo de origem.



    Superados esses pontos e assentada a competência, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    É importante constatar que, a despeito do pedido de “declarar a Autora titular efetiva do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína - TO, com o forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”, a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizado sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. 



    Como consequência, fica prejudicado o pedido sucessivo, visando a condenação do Estado do Tocantins ao pagamento de indenização por danos materiais. Nesse ponto, importante a ressalva de que, ainda que superada a prejudicialidade da análise do pedido, não caberia o seu conhecimento por incompetência do STF, já que a controvérsia, em especial nesse tópico, não se insere entre as hipóteses que definem a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, previstas no art. 102, I, da Constituição. Em outras palavras, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o processamento e julgamento de ações cíveis indenizatórias ajuizadas por pessoas naturais em face do Estado.



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparado pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação da autora.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.027, no qual a ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu a suspensão de “todos os efeitos da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, publicada em 12/07/2010 (cópia anexa), em relação à Impetrante, que declarou vaga a serventia por ela titularizada, incluí-la na condição de ‘serviço extrajudicial vago’ e sujeitou-a a restrições administrativas e remuneratórias manifestamente inconstitucionais”.



    A Primeira Turma desta CORTE, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.027, Redator para o acórdão Min ALEXANDRE DE MORAES, revogou liminar anteriormente deferida e indeferiu a ordem, afastando a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI:



    “Entendo, por conseguinte, ser ilegítimo invocar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé para amparar a presente impetração, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.



    Em juízo de ampla cognição, entendo que, no caso, a impetrante não possui direito líquido e certo de ser mantida na função de titular de referida serventia extrajudicial.” 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Primeira Turma desta CORTE, sendo, então, certificado o trânsito em julgado em 04/06/2021.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatária titular do Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína -TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.027. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.027, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que sequer aproveita à autora o argumento de se tratar de ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, uma vez inovada a causa de pedir quanto à aplicação da teoria da aparência como base a sustentar a convalidação de atos nulos. Ao contrário do alegado na petição inicial, tal específico fundamento foi objeto de exame no mencionado mandado de segurança, inclusive invocado nas razões dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão que denegou a ordem. E, ainda que assim não fosse, esse fundamento seria imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pela ação anterior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) JULGO PREJUDICADA a análise do pedido de indenização formulado em face do Estado do Tocantins;



    c) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 39.293,00 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais). Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, inicialmente em favor da União, que ora arbitro em R$ 3.929,30 (três mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Estado de Tocantins, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente